Tribunal: TJES
Processo: 0001909-49.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001909-49.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAUA SANTOS E SILVA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO E NEXO CAUSAL IDENTIFICADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...]” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006), o que, na hipótese vertente, como já delineado, foi evidenciado.

2. No caso dos autos, o Estado do Espírito Santo deve pagar indenização por danos morais ao autor da demanda, em decorrência de acidente ocorrido em 09/12/2013, quando o autor tinha cinco anos de idade, ocasião em que uma Agente de Serviços Gerais quebrou o vidro da janela ao lado do leito onde o autor estava causando-lhe corte na perna.

3. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se demonstra condizente com as peculiaridades dos autos e se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em exorbitância da medida.

4. Apelação desprovida.

5. De ofício, reforma-se em parte a sentença apenas para determinar a incidência de juros pela caderneta de poupança (Tema 905) desde o evento danoso até a presente data, quando deverá incidir tão somente a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, que acolheu a pretensão autoral e condenou o ente público estadual no pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, na ação indenizatória ajuizada por Cauã Santos Silva, decorrente de acidente causado por Agente de Serviços Gerais que quebrou vidros de janela do Hospital Roberto Silvares, onde o autor estava internado, causando-lhe corte na perna. (fls. 229/232)

Em suas razões, o autor Cauã Santos Silva persegue a reforma parcial da sentença, a fim de que o valor da indenização seja majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), bem como seja imposta condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. (fls. 233/237)

O Estado do Espírito Santo, por seu turno, interpôs apelação alegando basicamente que não possui responsabilidade no evento narrado nos autos, pois não se omitiu no pronto atendimento ao autor. Além disso, alega que o caso não denota ocorrência de dano moral, já que o autor sofreu lesões ínfimas, bem como que a verba indenizatória deve ser reduzida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (fls. 242/247)

Contrarrazões às fls. 249/253 e fls. 255/255v.

Parecer Ministerial pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 4772305)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, passo a análise simultânea dos apelos, o que faço com base nos seguintes argumentos:

A hipótese dos autos cinge-se em analisar se o Estado do Espírito Santo deve pagar indenização por danos morais ao autor da demanda, em decorrência de acidente ocorrido em 09/12/2013, quando o autor tinha cinco anos de idade, ocasião em que uma Agente de Serviços Gerais quebrou o vidro da janela ao lado do leito onde o autor estava causando-lhe corte na perna.

No caso concreto, portanto, não se trata de responsabilidade subjetiva do ente público por omissão, como sugere o Estado do Espírito Santo, pois denota evidente ação de agente público que ocasionou ferimento em uma criança de 05 (cinco) anos quando estava em atendimento médico-hospitalar, o que restou incontroverso nos autos.

Assim, uma vez comprovado o dano e o nexo de causalidade entre o evento e a ação do agente público, entendo por devida a reparação pecuniária pretendida, a teor da norma constitucional prevista no §6º, do art. 37, da CF, “as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].” (grifos não originais)

Além disso, ressalto que “[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...]” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006), o que, na hipótese vertente, como já delineado, foi evidenciado, restando aferir se a verba indenizatória foi fixada pela sentença impugnada dentro dos parâmetros adequados.

Ao proferir a sentença impugnada, o Julgador de origem consignou que “[...]A conduta ilícita provocou dano de natureza moral ao menor, pois houve lesão cortante de 1,0 cm x 0,7 cm (fl. 190), com a necessidade de realização de sutura pelo próprio hospital, além da permanência de cicatriz. Ainda que não identifique maiores consequências para a saúde do autor (como risco para a sua vida ou incapacidade), é inegável que o menor, em estado de fragilidade enquanto internado em hospital estadual, sofreu constrangimento a partir de lesão causada pelo próprio nosocômio, a justificar a reparação financeira. Neste caso, mostra-se proporcional a fixação de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como medida a reparar o abalo sofrido[...]”, a qual reputo condizente com as peculiaridades dos autos e se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em exorbitância da medida.

Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, anoto que em casos assemelhados ao que se aprecia, tenho perfilhado do entendimento de que, se a Defensoria Pública atua assistindo a parte hipossuficiente em lide intentada também contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável se demonstra a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02), pois nessa circunstância, sabe-se, em última análise, o credor da verba honorária será também o devedor.

Não por outro motivo remanesce intacta a exegese da Súmula no 421, do STJ,
a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede
de recursos repetitivos, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIO PREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.” (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Por seu turno, ao analisar questão assemelhada a que se aprecia, quando do julgamento do Agravo RE Ag Ap. 24140126103, a Corte Plenária deste e. TJES assim se manifestou:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 543-A, §5o, DO CPC⁄73 (ART. 1.035, § 8o, CPC⁄15).

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – enunciado 02 do STJ. 2. Se a hipótese tratada nos autos é idêntica ao precedente de inexistência de repercussão geral, a decisão que indeferiu liminarmente o recurso extraordinário deve ser mantida.

3. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que versa sobre a possibilidade da Defensoria Pública perceber honorários advocatícios nas causas em que esteja representando litigante vencedor em demanda ajuizada contra o próprio Estado. 3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Agravo RE Ag Ap, 24140126103, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017) (grifos e negritos não originais)

Nesse contexto, concluo que não se pode condenar o Estado do Espírito Santo no pagamento dos honorários advocatícios no caso vertente, diante do óbice inserto no verbete no 421, do e. STJ.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os apelos e, como se trata de matéria de ordem pública, de ofício reformo em parte a sentença impugnada, tão somente para determinar a incidência de juros pela caderneta de poupança (Tema 905) desde o evento danoso até a presente data, quando deverá incidir tão somente a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.